Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DÍVIDA CONTRAÍDA DEPOIS DA SAÍDA DO SÓCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido produção de prova requerida pelo agravante quanto o acervo probatório dos autos se mostra suficiente para o julgamento da questão. Precedente STJ: “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para que se alcance o patrimônio de seus sócios ou administradores com o objetivo de saldar dívidas assumidas pela sociedade, em contexto no qual verificado abuso do direito de defesa, fraude ou desvio de finalidade da empresa. A lógica é que o princípio da autonomia da personalidade jurídica não pode ser utilizado de forma indevida, dando margem à realização de fraudes ou à fuga da responsabilidade patrimonial deferida em favor de consumidores. 2.1. Pela desconsideração na forma inversa (art. 50, §3o do CC), busca-se o patrimônio de determinada pessoa jurídica para responder por obrigações pessoais de seus sócios ou administradores, quando verificado que os sócios ou administradores esvaziam seus patrimônios pessoais, desviando seus bens para o acervo patrimonial da pessoa jurídica que integram.
3. No caso, o agravante pretende a desconsideração inversa da personalidade jurídica para estender a obrigação contra a sociedade empresária indicada no incidente de desconsideração, alegando que a codevedora é sócia oculta de referida pessoa jurídica. 3.1. As cotas da empresa que, em tese, pertenciam à sócia executada, foram transferidas a terceiros (18/4/2011) em data anterior a constituição da dívida exequenda (constituída em 2012), o que afasta, de plano, a responsabilidade da pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.